Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-41.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . E X I G Ê N C I A D E
CERTIDÕES CRIMINAIS POSITIVAS.
A P R E S E N T A Ç Ã O T A R D I A D E
D O C U M E N T O S . P O S S I B I L I D A D E .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura de Daniel Borges do Couto
para o cargo de Vereador, com fundamento
na ausência de apresentação de certidões
de objeto e pé exigidas pela Resolução TSE
nº 23.609/2019, diante da existência de
certidão criminal positiva da Justiça
Estadual de 2º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a exigência de certidões de objeto
e pé dos processos indicados na certidão
criminal de 2º grau é correta; e (ii)
estabelecer se a apresentação tardia
dessas certidões na instância ordinária é
Num. 44052826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

suficiente para suprir a irregularidade inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 exige,
em seu art. 27, § 7º, a apresentação de
certidões de objeto e pé atualizadas quando
a certidão criminal for positiva, o que torna
correta a exigência inicial.

4. O Tribunal Superior Eleitoral admite a
apresentação de documentos faltantes
antes do esgotamento da instância
ordinária, ainda que anteriormente
oportunizada sua juntada, conforme
entendimento consolidado em precedentes.

5. As certidões explicativas apresentadas
pelo recorrente demonstram a extinção da
punibilidade ou o arquivamento dos
processos indicados, afastando, assim,
qualquer hipótese de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O candidato deve apresentar certidões
de objeto e pé quando as certidões
criminais forem positivas, conforme art. 27,
§ 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

2. É admitida a juntada de documentos
faltantes até o esgotamento da instância
o r d i n á r i a , d e s d e q u e s u p r i d a a
irregularidade antes do encerramento do
julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 7º; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RR

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600311-41.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida aos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600311-
41.2024.6.16.0132 (DRAP - 0600300-12.2024.6.16.0132), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Daniel Borges do Couto, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Daniel Borges do Couto, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 15015, pelo(a) 15 - MDB, no Município de São João do Ivaí. No caso em questão, o pedido
não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, já que a apresentação de certidão criminal positiva da Justiça Estadual de 1º e 2º
graus, impõe a apresentação de certidão de objeto e pé de cada um dos processos indicados, para
que se possa averiguar eventual causa de inelegibilidade. Ausente tal documentação, que se
entende essencial, impõe-se o indeferimento do pedido de Registro de Candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL BORGES DO COUTO (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44052826
20/09/2024
20:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.269

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600311-41.2024.6.16.0132 –
São João do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DANIEL BORGES DO COUTO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . E X I G Ê N C I A D E
CERTIDÕES CRIMINAIS POSITIVAS.
A P R E S E N T A Ç Ã O T A R D I A D E
D O C U M E N T O S . P O S S I B I L I D A D E .
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura de Daniel Borges do Couto
para o cargo de Vereador, com fundamento
na ausência de apresentação de certidões
de objeto e pé exigidas pela Resolução TSE
nº 23.609/2019, diante da existência de
certidão criminal positiva da Justiça
Estadual de 2º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a exigência de certidões de objeto
e pé dos processos indicados na certidão
criminal de 2º grau é correta; e (ii)
estabelecer se a apresentação tardia
dessas certidões na instância ordinária é
Num. 44052826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

suficiente para suprir a irregularidade inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 exige,
em seu art. 27, § 7º, a apresentação de
certidões de objeto e pé atualizadas quando
a certidão criminal for positiva, o que torna
correta a exigência inicial.

4. O Tribunal Superior Eleitoral admite a
apresentação de documentos faltantes
antes do esgotamento da instância
ordinária, ainda que anteriormente
oportunizada sua juntada, conforme
entendimento consolidado em precedentes.

5. As certidões explicativas apresentadas
pelo recorrente demonstram a extinção da
punibilidade ou o arquivamento dos
processos indicados, afastando, assim,
qualquer hipótese de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O candidato deve apresentar certidões
de objeto e pé quando as certidões
criminais forem positivas, conforme art. 27,
§ 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

2. É admitida a juntada de documentos
faltantes até o esgotamento da instância
o r d i n á r i a , d e s d e q u e s u p r i d a a
irregularidade antes do encerramento do
julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 7º; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RRC nº 060188663, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j.
30.09.2022; TSE, REsp nº 060361111, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2022.

DECISÃO
Num. 44052826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Daniel Borges do Couto para
o cargo de vereador (id. 43990892).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43990902).

Por sentença (id. 43990914), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não
apresentação de certidões explicativas de processos criminais, uma vez que as certidões
criminais da Justiça Estadual de 1º e 2º graus foram positivas.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43990916), aduzindo, em síntese, que a decisão
recorrida está equivocada, pois a Resolução TSE nº 23.609/2019 exige apenas a apresentação
de certidões criminais da comarca do domicílio eleitoral, sendo que a certidão apresentada de
primeiro grau é negativa. Além disso, argumenta que os processos mencionados na certidão de
segundo grau estão arquivados e não geram inelegibilidade, reforçando que a exigência de
certidões de outras comarcas configura abuso de autoridade. Afirma, ainda, que a exigência
dessas certidões fora do prazo de três dias estabelecido é impraticável, o que reforça o erro da
decisão de indeferimento.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Quando os autos já se encontravam nesta instância, apresentou documentos complementares
(id's 44010338 a 44010131).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44012095).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 05/09/2024 (id. 43990924) e as razões foram protocoladas no dia
08/09/2024 (id. 43990916).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.
Num. 44052826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

A questão foi assim dirimida na sentença:

"Dado vista ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou requerendo
diligência para que o Requerente apresentasse a certidão de objeto e pé
acerca dos seguintes processos: 2010.0000480-5 – Vara Criminal de Ivaiporã
(em segredo de justiça); 0005258-24.2010.8.16.0097 (2010.0001012-0) –
Vara Criminal de Ivaiporã (processo não encontrado); 0000012-
74.2004.8.16.0156 (2004.0000012-4) – Vara Criminal de São João do Ivaí
(processo não encontrado); 0000048-82.2005.8.16.0156 (2005.0000049-5) -
Vara Criminal de São João do Ivaí (processo não encontrado); 0000113-
77.2005.8.16.0156 (2005.0000114-9) - Vara Criminal de São João do Ivaí
(processo não encontrado); 0000040-71.2006.8.16.0156 (2006.0000041-1)-
Vara Criminal de São João do Ivaí (processo não encontrado); 0008370-
23.2005.8.16.0017 - Vara de Execuções Penais de Maringá (processo não
encontrado); 2006075-00.0000.0.00.0095 - Vara de Execuções Penais de
Maringá (processo não encontrado).
Intimado, o requerente não apresentou as certidões.
Renovou-se vista ao Ministério Público Eleitoral que se manifestou pelo
indeferimento do Registro de Candidatura.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27, § 7º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, já que a apresentação de certidão
criminal positiva da Justiça Estadual de 1º e 2º graus, impõe a apresentação
de certidão de objeto e pé de cada um dos processos indicados, para que se
possa averiguar eventual causa de inelegibilidade. Ausente tal
documentação, que se entende essencial, impõe-se o indeferimento do
pedido de Registro de Candidatura.
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de DANIEL
BORGES DO COUTO, para concorrer ao cargo de Vereador."

Contra tal decisão, o recorrente alega que a decisão recorrida está
equivocada, pois a Resolução TSE nº 23.609/2019 exige apenas a apresentação de
certidões criminais da comarca do domicílio eleitoral, sendo que a certidão apresentada
de primeiro grau é negativa. Além disso, argumenta que os processos mencionados na
certidão de segundo grau estão arquivados e não geram inelegibilidade, reforçando que a
exigência de certidões de outras comarcas configura abuso de autoridade. Afirma,
ainda, que a exigência dessas certidões fora do prazo de três dias estabelecido é
impraticável, o que reforça o erro da decisão de indeferimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A Resolução TSE n. 23.609/2019 prevê o seguinte:

Num. 44052826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
(...)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
(...)

Da leitura do citado dispositivo, verifica-se a clara orientação no sentido de
que no ato do registro de candidatura o requerente deverá apresentar certidões da Justiça
Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição em que tenha seu domicílio eleitoral. Se
positivas, deverá apresentar, ainda, certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos
processos judiciais indicados na certidão.

Não merece acolhida, portanto, o argumento do recorrente no sentido de
que não há exigência de apresentação da certidão do 2º grau da Justiça Estadual, ou que
a exigência de apresentação das certidões de objeto e pé configurariam "abuso de poder"
por parte do Ministério Público e do Juízo Eleitorais.

No caso, a certidão da Justiça Estadual de 2º Grau foi apresentada no id.
4390896 e dela constam diversos processos em nome do requerente:

(i) Habeas Corpus - 0003788-21.2011.8.16.0000 - Ivaiporã

(ii) Habeas Corpus - 0015691-29.2006.8.16.0000 - São João do Ivaí

(iii) Habeas Corpus - 0026717-82.2010.8.16.0000 - Ivaiporã

(iv) Apelação - 326959-4 - São João do Ivaí

(v) Agravo Regimental - 378048-9/01 - São João do Ivaí.

Além, disso, o Ministério Público Eleitoral requereu a juntada de certidão de
objeto e pé de processos que foram encontrados no sistema oráculo: "010.0000480-5 –
V a r a C r i m i n a l d e I v a i p o r ã ( e m s e g r e d o d e j u s t i ç a ) ; 0 0 0 5 2 5 8 -
24.2010.8.16.0097 (2010.0001012-0) – Vara Criminal de Ivaiporã (processo não
encontrado); 0000012-74.2004.8.16.0156 (2004.0000012-4) – Vara Criminal de São João
do Ivaí (processo não encontrado); 0000048-82.2005.8.16.0156 (2005.0000049-5) - Vara
Criminal de São João do Ivaí (processo não encontrado); 0000113-77.2005.8.16.0156
(2005.0000114-9) - Vara Criminal de São João do Ivaí (processo não
Num. 44052826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

encontrado); 0000040-71.2006.8.16.0156 (2006.0000041-1)- Vara Criminal de São João
do Ivaí (processo não encontrado); 0008370-23.2005.8.16.0017 - Vara de Execuções
Penais de Maringá (processo não encontrado); 2006075-00.0000.0.00.0095 - Vara de
Execuções Penais de Maringá (processo não encontrado)".

Quando os autos já se encontravam nesta instância, o requerente apresentou
os seguintes documentos:

(i) id. 44010338 - Certidão da Comarca de Ivaiporã, dando conta da
inexistência de processo de n. 2006075-00.0000.00.0095 vinculado ao nome do
requerente naquela comarca, e dando conta da existência de referido processo na Vara
de Execução Penal de Maringá;

(ii) id. 44010337 - Certidão da Comarca de São João do Ivaí relativa aos
processos: a) Ação Penal nº 000012-74.2004.8.16.0156 (absolvição - trânsito em julgado
para acusação em 26/09/2008 - arquivado); b) Ação Penal 000048-
82.2005.8.16.0156 (absolvição - trânsito em julgado para acusação em 09/10/2009 -
arquivado); c) Ação Penal nº 113-77.2005.8.16.0156 (Apelação Criminal nº 0326959-4 -
extinção de pena pelo cumprimento em 28/10/2008 - trânsito em julgado para a acusação
em 10/11/2008 - arquivado); d) Ação Penal 000040-71.2006.8.16.0156 (absolvição -
trânsito em julgado para acusação em 09/10/2009 - arquivado);

(iii) id. 44010336 e 44010333 - Certidões da Comarca de Ivaiporã relativa ao
processos Pedido de Prisão Preventiva 2010.480-5 (arquivado em 26/10/2011);

(iv) id. 44010335 - Certidão da Vara de Execuções Penais de Maringá relativa
aos autos 2006075-00.0000.00.0095 (0000113-77.2005.8.16.0156 junto à vara criminal
de São João do Ivaí - extinção da pena em 28/10/2008).

(v) id. 44010332 - Certidão da Comarca de Ivaiporã relativas aos autos n°
2010.0001012-0 -número único 0005258-24.2010.8 .16.0097 (pedido de liberdade
provisória - arquivado).

Conforme bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o
Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que no registro de candidatura
é possível a juntada de documentos faltantes quando ainda não esgotada a instância
ordinária.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Regional e do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
EXPLICATIVA CRIMINAL. ARTIGO 27, § 7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Segundo redação do artigo 27, §7º, Resolução TSE nº 23.609/2019,
quando as certidões criminais forem positivas, também deverão ser
apresentadas as respectivas certidões explicativas de cada um dos
Num. 44052826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais.
2. A intimação, por duas vezes, para a apresentação dos documentos
faltantes impede o reconhecimento de nulidade do acórdão embargado.
3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de documentos, até o
encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em registro
de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização
de diligências.
4. Na espécie, o recorrente apresentou as certidões explicativas relativas aos
feitos criminais da Justiça Estadual de 1º grau, em sede de embargos de
declaração, de modo que restaram supridas as condições de elegibilidade do
candidato.
5. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.
[TRE-PR. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060188663, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022]

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. JUNTADA DE
CERTIDÃO ANTES DE ESGOTADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a juntada de documentos faltantes, em registro de candidatura,
antes do esgotamento da instância ordinária, ainda que anteriormente
oportunizada a sua apresentação.
(...)
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060361111, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022]

Assim, analisando-se as certidões explicativas juntadas, relativas aos
processos indicados na certidão positiva da Justiça Estadual de 2º Grau, bem como os
indicados pelo Ministério Público Eleitoral por meio do Sistema Oráculo, verifica-se que se
referem a processos cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em
28/10/2008 (autos 2006075-00.0000.00.0095 (0000113-77.2005.8.16.0156 junto à vara
criminal de São João do Ivaí)) ou outros procedimentos todos arquivados e que não
configuram causa de inelegibilidade.

Ante o exposto, e não tendo sido indicadas outras causas impeditivas do
registro, a sentença deve ser reformada para que seja deferido o registro de candidatura
o recorrente.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento.

Em consequência, defiro o requerimento de registro de candidatura de Daniel
Num. 44052826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03

Borges do Couto com o nome de urna: Beira e número: 15015, conforme dados extraídos
da informação de candidato.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600311-41.2024.6.16.0132 - São João do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DANIEL BORGES DO
COUTO - Advogada do(a) RECORRENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44052826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020000055500000043005522
Número do documento: 24092020000055500000043005522
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:25:03